Tribunal: TJDFT
Processo: 0711574-89.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. TERMO DE PERMISSÃO DE USO DE ÁREA PÚBLICA. LEI No 4.257/2008. ATO PRECÁRIO. JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. LICENÇA DE FUNCIONAMENTO. CANCELAMENTO. INTERDIÇÃO. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES.
I. A autorização de uso de área pública é ato unilateral, discricionário e precário, podendo ser rescindido a qualquer tempo pela Administração Pública segundo o seu juízo de conveniência e oportunidade.
II. Todavia, a Administração Pública, por força da teoria dos motivos determinantes, fica adstrita, para todos os efeitos jurídicos, aos motivos ou pressupostos que serviram de fundamento do ato, não podendo invocar outras razões não inseridas na motivação.
III. Negou-se provimento a apelação e a remessa necessária.